Tribunal: STF
Processo: Rcl 59812
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Luiz Antônio Bohrer Borges, em face de decisão do Presidente das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, proferida nos autos do Processo 5017848-34.2022.4.04.7100.



    Em suas razões, a parte reclamante sustenta, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no RE-RG 870.947 (tema 810), paradigma da repercussão geral, bem como a necessidade de sobrestamento do feito até julgamento do RE-RG 1.377.993 (tema 1170), também paradigma da repercussão geral.



    Consta dos autos o seguinte contexto fático:



    “O Reclamante ajuizou ação previdenciária em desfavor do INSS, o qual tramitou sob o nº 5000627-11.2013.4.04.7114 na 2ª Vara Federal de Bento Gonçalves/RS, sendo julgado procedente, mediante o reconhecimento e concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição (B/42) e pagamento das parcelas vencidas desde a data do requerimento administrativo.



    Ocorre que, em relação aos juros e correção monetária incidentes sobre as prestações vencidas, restou determinado, por ocasião do processo, a aplicação do previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ou seja, mediante incidência dos índices de remuneração básica e juros aplicados às cadernetas de poupança. 



    Em 07/06/2016 foram apresentados cálculos para cumprimento de sentença, entretanto, considerando que o Tema 810 ainda não havia transitado em julgado, houve aplicação da TR como índice de correção monetária.



    Ocorre que, com o julgamento definitivo do Tema 810 e diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, o qual não houve modulação de efeitos, o Reclamante pleiteou a execução complementar, a fim de que fosse aplicado o entendimento firmado pelo Excelso Pretório. 



    Pois bem, em decisão interlocutória o Juízo originário da 2ª Vara Federal de Bento Gonçalves indeferiu o pedido de execução complementar, momento em que o Autor impetrou Mandado de Segurança (Processo nº 5015272-68.2022.4.04.7100/RS), o qual teve sua segurança denegada sob o entendimento de que tal processo estava acobertado pelo instituto da coisa julgada.



    Em face de tal decisão, o Reclamante interpôs Recurso Extraordinário demonstrando que a decisão da r. Turma Recursal é contrária ao entendimento adotado pelo Emérito STF, vez que ao deixar de aplicar o entendimento firmado no Tema 810, pelo fundamento de que a questão em debate, índice de correção monetária, encontra-se acobertada pela coisa julgada, caracteriza manifesta afronta ao decidido no julgamento da RE 870.947, o qual não teve modulação de efeitos. 



    Porém, o Recurso Extraordinário interposto não foi admitido, momento em que o Reclamante apresentou Agravo Interno contra a decisão denegatória, sendo negado seu seguimento, pelo mesmo motivo das razões recursais, quais sejam, que estas estariam dissociadas das razões que fundamentaram o indeferimento mandamus”. (eDOC 1, pp. 4-5 - ID: 8a1658a5)



    Nesses termos, argumenta que a autoridade reclamada, ao deixar de aplicar o entendimento assentado no Tema 810-RG, sob o fundamento de que tal pedido estaria acobertado pela coisa julgada, afrontou a autoridade desta Corte, em razão da ausência de modulação de efeitos da decisão proferida no julgamento do referido tema (RE-RG 870.947).



    Postula assim, preliminarmente, o sobrestamento do feito até ulterior julgamento do Tema 1170-RG.



    No mérito, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação “com o consequente retorno dos autos a Turma para que adeque a decisão ao entendimento proferido ao RE 870.947, in casu, Tema 810”. (eDOC 1, p. 12 – ID: 8a1658a5) 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Superada a questão, saliento que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 



    No caso, a parte reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento do RE-RG 870.947 (tema 810), paradigma da repercussão geral, em que se deu parcial provimento ao recurso para (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Na oportunidade, assentou-se a seguinte tese:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (DJe 20.11.2017)



    Cumpre esclarecer que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, analisados no RE-RG 870.947 (tema 810), são ex tunc, uma vez que não houve ressalva quanto à modulação de efeitos por parte desta Corte, consoante julgamento dos embargos de declaração, com a seguinte ementa:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870.947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020)



    Dessarte, inaplicável os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), desde a data da edição da Lei 11.960/2009.



    Cumpre ainda registrar que, em recente pronunciamento (RE-RG 1.317.982 – Tema 1.170, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.10.2021), o Supremo Tribunal Federal reconheceu o caráter constitucional e a repercussão geral de questão atinente à possibilidade de alteração de juros moratórios estabelecidos em sentença transitada em julgado, considerado o pronunciamento vinculante no bojo do RE-RG 870.947 (tema 810).



    Na oportunidade, o voto condutor do Ministro Relator assentou que “a matéria possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir, ante o disposto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição, se o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado determinado percentual de juros moratórios impede posterior modificação, como no caso, em que se requer a aplicabilidade da Lei 11.960/2009, que foi objeto de tese no âmbito do Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947)”.



    Não obstante a tese se refira apenas aos juros moratórios, extrai-se do inteiro teor da manifestação da Presidência do STF que a matéria em discussão também abrangerá a correção monetária.



    Dito isto, verifico que, na espécie, impetrado mandado de segurança em face do indeferimento de pedido de execução complementar das diferenças decorrentes de critérios de atualização do débito distintos,nos termos estabelecidos na tese assentada no Tema 810-RG, a autoridade ora reclamada indeferiu a inicial, dada a ocorrência do trânsito em julgado da decisão exequenda em momento anterior à fixação da tese vinculante por essa Corte. Nesses termos, confira-se o teor desse julgado:



    “Trata-se de mandado de segurança impetrado por LUIZ ANTONIO BOHRER BORGES contra decisão judicial, proferida em fase de cumprimento do julgado, a qual indeferiu o pedido de expedição de precatório/requisição complementar, para pagamento de diferenças decorrentes de critérios de atualização do débito distintos dos já aplicados na liquidação do julgado, nos seguintes termos:



    (...)



    A lei dos Juizados Especiais previu expressamente a irrecorribilidade das decisões interlocutórias como forma de agilizar a tramitação dos feitos de sua competência. Excepcionalmente, o mandado de segurança tem sido admitido contra decisão proferida em fase de execução de sentença, desde que caracterizada violação a direito líquido e certo. A premissa é a de que o mandado de segurança não se presta a instrumento recursal, não podendo ser utilizado como sucedâneo quando a lei vede a interposição de recursos em relação às decisões proferidas no curso do processo. 



    Analisando os autos do feito originário, verifico que os critérios de atualização do débito foram definidos na sentença (evento 29, DOC1 daqueles autos), não tendo ocorrido insurgência do ora impetrante quanto à questão em sede de recurso inominado. Confiram-se excerto da sentença:



    (...)



    Assim, incabível a substituição do entendimento proferido no processo vinculado, uma vez que acobertado pela coisa julgada. Nesse sentido, confiram-se precedentes do TRF da 4ª Região:



    (...)



    Ressalto que qualquer insurgência contra os consectários legais fixados no título executivo deveria ter sido manejada pelos meios processuais adequados e no momento oportuno, já que o mandado de segurança não se presta a substituir o recurso adequado, ainda menos quando a parte já deixou transcorrer in albis o prazo legal para sua interposição. Note-se que o art. 5º da Lei 12.016/2009 dispõe que:



    (...)



    Por sua vez, a Súmula 267 do STF esclarece que ‘não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição’. 



    Além disso, em sede de repercussão geral, restou assentado que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente:



    (...)



    Nesse sentido, destaco que no rito dos Juizados Especiais é incabível a ação rescisória, de modo que eventual acolhimento da tese desta ação significaria conceder efeito rescisório na decisão transitada em julgado quanto aos critérios de correção dos valores devidos. 



    Ademais, ainda que não fosse o caso, a concessão judicial é referente a benefício de aposentadoria por tempo de contribuição e, tratando-se de benefício previdenciário, sobre as parcelas vencidas deve incidir atualização monetária, a partir de 09/2006, pelo INPC (artigo 41-A da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei nº 11.430/06, precedida pela MP nº 316, de 11/08/2006, e artigo 31, da Lei nº 10.741/03), o que resta verificado no cálculo do evento 128, DOC1. A atualização monetária pelo IPCA-E é restrita aos benefícios assistenciais, conforme decidido pelo STF no tema 810. 



    Outrossim, transitada em julgado a demanda em 06/06/2016 (evento 126) e requerida a substituição do índice somente em 08/12/2021 (evento 155), decerto que houve incidência da prescrição quinquenal. 



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão proferida pelo Juízo de origem que indeferiu a expedição de requisição complementar para pagamento de diferenças decorrentes de critérios de atualização do débito distintos dos já aplicados na liquidação do julgado. 



    Dessa forma, indefiro a inicial do presente mandado de segurança, com fulcro no art. 10, caput c/c art. 5º, inciso III da Lei n. 12.016/2009.”. (eDOC 4, pp. 32/36 – ID: abec482c)



    Interposto recurso extraordinário, a esse foi negado seguimento, consoante decisão nos seguintes termos:



    “O Supremo Tribunal Federal julgou a matéria objeto de discussão nos autos através do rito de recursos repetitivos e/ou repercussão geral: 



    Tema STF 733 - Eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado. 



    No mérito, firmou a seguinte tese: 



    Tese Firmada - Tema STF 733 - A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). 



    Aplicando tal entendimento, nego seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, nos termos do artigo 1.030, I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015, alterada pela Lei nº 13.256/2016)”. (eDOC 4, p. 171 – ID: abec482c)



    Referida decisão restou mantida quando do julgamento do agravo interno interposto (eDOC 4, pp. 223-224 – ID: abec482c)



    Pois bem.



    Feitas essas considerações, entendo que, em verdade, a questão versada nos autos guarda identidade com a matéria a ser apreciada no RE-RG 1.317.982 (Tema 1170), no qual se discutirá se o trânsito em julgado impede a aplicação do tema 810, de modo que o caso é de parcial procedência do pedido.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que o Tribunal de origem proceda a novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário levando em consideração a existência o tema 1170 da repercussão geral (art. 1.030, III, do CPC).



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente